Tribunal: STF
Processo: ARE 1328082
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 12, Vol. 3):
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão de compelir a autoridade coatora a autorizar a prorrogação do recolhimento do ICMS e respectivas obrigações acessórias, pelo período de 90 dias ou enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia da COVID-19 Impossibilidade - Moratória individual que só pode ser concedida pela autoridade administrativa com base em lei específica - Acolhimento da pretensão da impetrante que implicaria ofensa ao princípio da separação dos poderes - Precedentes do STF e deste Tribunal - Sentença mantida - Recurso improvido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 7, Vol. 4).
    No apelo extremo (fl. 24, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1°; 3°; 5°, "caput"; 145, §1°; e 150, II e IV, todos da Constituição Federal, pois desconsiderou que a calamidade pública decretada pela COVID-19 justifica a aplicação da teoria da imprevisão/fato do príncipe, de forma a autorizar “às recorrentes a postergação do recolhimento do ICMS e das parcelas vincendas dos parcelamentos na SEFAZ (débitos não inscritos) pelo prazo de 90 dias, cujas datas de vencimento recaiam em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020, ou enquanto perdurar a situação excepcional, até o último dia útil do terceiro mês subsequente, suspendendo-se também a exigibilidade do cumprimento das obrigações acessórias como a entrega de GIA e SPED ICMS” (fls. 38, Vol. 3).
    O apelo extremo foi inadmitido, aos fundamentos de que o acórdão não desrespeitou a legislação enfocada, e ante o óbice da Súmula 279/STF (fl. 70, Vol. 4).
    No Agravo, a parte recorrente argumenta que houve violação a dispositivo constitucional, bem como que o juízo de admissibilidade adentrou no mérito do recurso, providência que não lhe cabia. Além disso, aduziu que não se faz necessário o revolvimento de matéria fático probatória, por isso, inaplicável o Enunciado 279/STF (fl. 77, Vol. 4).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional pertinente e nos fatos da causa, decidiu que é incabível o deferimento do pedido da moratória tributária formulado em razão dos efeitos econômicos negativos gerados pela pandemia da COVID-19. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls.14-, Vol. 3).
    “É certo que o Decreto Estadual nº 64.879/2020 reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 no Estado em São Paulo, ao passo em que o Decreto Estadual nº 64.881/2020 determinou o regime de quarentena no Estado em São Paulo COVID-19 no Estado em São Paulo, estabelecendo diversas restrições às atividades comerciais tidas como não essenciais.
    Diante de tais medidas emergenciais impostas pelo Governo do Estado de São Paulo para a redução da velocidade de propagação do COVID-19, a impetrante, assim como a quase totalidade das empresas paulistas, vem sofrendo com os efeitos econômicos da pandemia, tendo sido juntados aos autos documentos que demonstram a suspensão de inúmeros contratos comerciais firmados entre a impetrante e seus parceiros, indicando uma potencial queda em seu faturamento.
    Contudo, tal cenário não é suficiente para autorizar a concessão da segurança pretendida pela impetrante, uma vez que compete ao Poder Executivo do Estado de São Paulo avaliar a viabilidade e as condições para a concessão de medidas fiscais que objetivem a mitigação dos efeitos econômicos da pandemia do COVID-19, não cabendo ao Poder Judiciário invadir a esfera de competência do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
    (…)
    No mais, é forçoso concluir que a pretensão da impetrante implicaria a concessão de uma espécie moratória tributária, instituto este que pressupõe a existência de lei, não sendo possível que o Poder Judiciário imiscua-se em atividade típica do Poder Legislativo.
    Assim, ainda que a atividade da impetrante esteja sofrendo, em certa medida, com os efeitos da crise econômica instalada em razão do reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, assim como o restante da atividade comercial no Estado de São Paulo, tal fato não é suficiente para autorizar a suspensão do pagamento de tributos, sendo necessária a sua previsão em lei específica, como exigido pelo art. 152, parágrafo único, do Código Tributário Nacional:
    (...)
    Anote-se, por fim, que o Convênio ICMS nº 169/2017, mencionado pela impetrante, apenas estabelece condições gerais para concessão unilateral de moratória, parcelamento, ampliação de prazo de pagamento, remissão, anistia e transação, que deverão ser observadas pelos Estados ou Distrito Federal, caso decidam por assim fazê-lo. Tal norma, por óbvio, não autoriza a concessão da prorrogação dos vencimentos pelo Poder Judiciário, cabendo tal medida tão somente aos Poderes Legislativo e Executivo. 
    E tampouco merece ser acolhida a alegação de que a Teoria do Fato do Príncipe poderia amparar a pretensão da impetrante, uma vez que tal teoria aplica-se às relações contratuais, o que não é o caso dos autos, que trata de relação tributária entre a impetrante e o Fisco.
    Dessa forma, merece ser mantida a sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada, uma vez que deu correta.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Além disso, para eventual reversão do aresto atacado, seria necessária a revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 5.363 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe de 29/10/2020, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a inviabilidade de o Poder Judiciário decidir sobre suspensão de exigibilidade e concessão de moratória de tributos diante da ausência de previsão legal, sob pena de subverter a ordem tributária vigente.
    Eis a ementa do acórdão: 
     “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas. 3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 4. Agravos regimentais não providos” (DJe 29.10.2020).
     Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
     “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.307.729-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/5/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente